Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-53.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004508-53.2018.8.11.0003
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: JOLANDA DA SILVA SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71983464) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67528960):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO SEGURO – SÚMULA 257/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO QUE ATINGIU VALOR ÍNFIMO – BASE DE CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, note-se que a súmula não fez ressalva quanto ao responsável pelo recolhimento do seguro. 2.O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo que, se o valor da condenação atingiu montante ínfimo, a base de cálculo dos honorários pode ser fixada sobre o valor atualizado da causa.
(TJ-MT 10045085320188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora, bem como de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 85, §2 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) não há que se falar em fixação de honorários advocatícios no patamar de 18% sobre o valor da causa, mas sim da condenação, posto que há um valor mensurável desta (...).”
Recurso tempestivo (id 72085951) e preparado (id 72330476).
Contrarrazões apresentadas no id 75256970.
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1.046 do STJ - Distinguishing
De início, destaca-se que a controvérsia relativa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), os quais permanecem pendentes de julgamento.
No entanto, o referido tema, embora se refira à fixação de honorários advocatícios, não se mostra aplicável ao presente caso, uma vez que não está em discussão a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, mas de fixação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, com base no valor atribuído à causa, ainda que o valor da condenação seja mensurável.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e majorou os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Quanto a este ponto, aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, o julgador optou por fixar os honorários sobre o valor da causa, isso porque, ao realizar a equação do percentual dos honorários sobre o valor da condenação (R$ 843,75), essa atingiria um valor ínfimo, mesmo que fixado o teto máximo legal (20%).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o percentual fixado pela r. sentença remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido. (...)”.
Nesse contexto, o Recorrente alega a violação ao art. 85, §2o do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não observou a regra imposta pelo referido dispositivo, que expressamente determina que os honorários advocatícios sejam calculados com base no valor da condenação, quando mensurável, como no caso dos autos.
Acerca da matéria, o STJ adotou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, apenas tem lugar quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
1. Ação declaratória.
2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021) (g.n)
In casu, houve condenação em quantia certa, o que indica a possível violação ao dispositivo apontado.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça